Tribunal: STF
Processo: ARE 1346427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO FORNECIMENTO DE NOTA FISCAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Tendo havido a regular constituição do crédito tributário através do ato de lançamento, não há falar em atipicidade das condutas previstas nos incisos I e II do art. 1° da Lei 8.137/90, com base na Súmula Vinculante n° 24 do STF.



    Se o contribuinte, usuário do Sistema de Processamento Eletrônico de Dados (PED), deixa de entregar os necessários arquivos eletrônicos, nos termos dos artigos 1°, 10 e 11 da Parte 1 do Anexo VII do RICMS/2002, resta caracterizado o crime previsto no inciso V do art. 1° da Lei 8.137/90."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação do recorrente de impossibilidade de qualquer decreto condenatório baseado nos incisos I e II do art. 1° da Lei 8.137/90, com fulcro na Súmula Vinculante n° 24 do STF, eis que teria havido a decadência do direito do Estado de constituir o crédito tributário, algumas considerações devem ser feitas.



     



    Para se analisar a decadência no Direito Tributário é indispensável compreender o processo de constituição/formalização do crédito tributário através do ato de lançamento, afinal, a constituição do crédito é a linha tênue que separa os institutos da decadência e da prescrição, delimitando um o tempo de sua constituição e o outro o tempo de sua exigibilidade.



    O lançamento tributário é procedimento previsto no art. 142, do Código Tributário Nacional, responsável por originar a obrigação e a relação jurídica tributária, bem como individualizar o quantum devido (dívida certa, liquida e exigível), a quem se deve pagar (sujeito ativo) e a quem deve arcar com o ônus tributário (sujeito passivo).



    A decadência tributária, compreendida entre o acontecimento fático de determinado evento previsto em lei e o perfazimento do lançamento tributário, pode ser definida como o lapso temporal que a autoridade competente possui para apurar acontecimentos fáticos e, com base nestes, criar e individualizar a dívida tributária certa, líquida e exigível. A decadência tributária, portanto, afeta o direito ao lançamento.



    Sendo assim, quando o Estado não logra êxito em constituir o crédito tributário dentro de um determinado prazo, fala-se na ocorrência da decadência tributária, entendida como o ato jurídico que faz perecer um direito pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.



    E, inexistindo tributo devido, não há crime na forma do art. 1° da Lei 8137/90, vez que todas as condutas ali previstas demandam a existência de um tributo devido como substrato fático no qual se dá a conduta do agente.



    (...)



    Quanto ao momento de reconhecimento dos efeitos da decadência e da prescrição tributárias em matéria penal, há que se distinguir duas situações: a) quando o crédito tributário tem sua constituição obstada pela decadência ou se vê extinto pela prescrição antes do recebimento da denúncia, temos que a atipicidade da conduta para os fins do art. 1° da Lei 8137/90 já se encontra manifesta e, portanto, eventual ação penal se encontra desprovida de justa causa para o oferecimento da denúncia; b) por outro lado, caso a decadência ou a prescrição se vejam reconhecidas após o recebimento da denúncia, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal, posto que no momento da instauração desta o crédito tributário se encontrava constituído, ao menos aparentemente. Mas é evidente que ambos os institutos assumem contorno de questão prejudicial (art. 93, caput, CPP) e a atipicidade deverá ser oportunamente declarada por sentença absolutória.



    Na hipótese em análise, porém, após minuciosa pesquisa realizada por este julgador, nota-se que a alegada decadência do crédito tributário não fora reconhecida em processo administrativo, nem em ação judicial de cobrança - não cabendo ao juizo criminal fazê-lo -, donde se conclui que tendo havido a regular constituição do crédito tributário através do ato de lançamento, conforme se depreende do documento de f. 756, não há falar em atipicidade das condutas previstas nos incisos I e II do art. 1° da Lei 8.137/90, com base na Súmula Vinculante n° 24 do STF."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente